Tribunal: CARF
Processo: 13882.720457/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.720457/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.439 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
RITA DE CASSIA DIAS MOREIRA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidos a título de despesas com instrução os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada, foi expedida notificação de lançamento (fls. 3
a 7), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, consubstanciando
saldo de imposto a restituir no valor de R$ 8.222,58.
A autuação decorreu de glosa de despesas com instrução no valor de R$ 2.480,66, por
falta de comprovação dos pagamentos efetuados ao Instituto Presbiteriano Mackenzie.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.720457/2011-69
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720457/2011-69

Cientificada do lançamento em 23/11/2011 (fl. 77), a contribuinte apresentou
impugnação (fl. 2), em 22/12/2011, instruída com os documentos de fls. 8 a 31.
Argumenta, em síntese, que o valor refere-se a despesas com instrução própria e foi
respeitado o limite anual individual previsto na legislação tributária.
Dossiê IRPF exercício 2008 foi juntado às fls. 40 a 75.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. PROVA.
Somente poderão ser deduzidos, nas declarações de rendimentos, os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação do contribuinte e de
seus dependentes, respeitado o limite anual individual estabelecido na legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 02/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constantes na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida com instrução, no valor de R$ 2.480,66.
Do Mérito
Da Glosa sobre Despesas com Instrução
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7), apontados
pela autoridade lançadora:

No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 84), foi
a seguinte:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.439 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720457/2011-69

Os "recibos do sacado" de fls. 9 a 16, 18 a 27, 30 e 31 não estão autenticados
mecanicamente e vieram acompanhados apenas de comprovantes de "agendamento de
pagamento de título" (todos relativos ao ano de 2008). Por outro lado, o recibo de fl.
17 está autenticado mecanicamente (R$ 1.194,57) e o de fl. 28 está acompanhado de
"comprovante de pagamento de título" (R$ 1.188,70, fl. 29), mas foram quitados em
23/7/2008 e 11/2/2008, respectivamente.
Portanto, não consta dos autos comprovante de pagamento de despesas com
instrução da titular, no ano-calendário de 2007 (em lide), devendo ser mantida a
autuação.
Por sua vez, a base legal para despesas dessa natureza se encontra no artigo 81 do
RIR/99, in verbis:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "b"). (grifos nossos)
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade julgadora para a manutenção das
glosas sobre as despesas com instrução porque não houve comprovação de seu pagamento.
Com sua impugnação a interessada apresentou: recibos de pagamento (e-fls.
9/31).
Com o recurso voluntário acrescenta recibos de pagamento (e-fls. 95/118),
referentes ao ano de 2007.
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que a recorrente logra
êxito em sanar a lacuna apontada neste procedimento fiscal.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções de despesas com
instrução pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, concluo que a recorrente
logrou êxito em comprovar a regularidade de suas deduções.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 122
DF CARF MF
Original